Tribunal: TJSP
Processo: 2071731-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Bem imóvel. Ação declaratória de rescisão contratual e condenatória de restituição de valores pagos. Decisão de indeferimento dos pedidos de justiça gratuita, recolhimento diferido ou parcelado da taxa judiciária e ordem de retificação do valor da causa.
- Justiça gratuita, diferimento ou parcelamento do recolhimento das custas processuais.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Bem imóvel. Ação declaratória de rescisão contratual e condenatória de restituição de valores pagos. Decisão de indeferimento dos pedidos de justiça gratuita, recolhimento diferido ou parcelado da taxa judiciária e ordem de retificação do valor da causa.
- Justiça gratuita, diferimento ou parcelamento do recolhimento das custas processuais. Recolhimento do preparo. Momentânea impossibilidade financeira. Falta de comprovação. Indeferimento mantido.
- Ordem de retificação do valor da causa. Inconformismo dirigido à precedente decisão contra a qual não foi interposto recurso. Preclusão.
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.